Tribunal: TJDFT
Processo: 0706826-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706826-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS ROBERTO SUCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor de CARLOS ROBERTO SUCHA, que deferiu parcialmente a penhora salarial dos rendimentos do agravado, na razão de 10% (ID de origem 224002716). A agravante alega, em síntese, que o agravado possui condições de suportar os descontos em percentual entre 15% e 20% de seus rendimentos, sem comprometer sua subsistência, argumentando que seus rendimentos são elevados. Sustenta, ainda, que a majoração do percentual de penhora asseguraria a efetividade da execução sem violar o mínimo existencial do devedor, apresentando precedentes para fundamentar sua tese. Requer, ao final, a concessão da tutela recursal para conceder a majoração da penhora no percentual de 15% a 20% dos rendimentos líquidos do agravado e, no mérito, a confirmação da liminar. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizadores são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. Em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a satisfação desses requisitos. Com efeito, o art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Por outro lado, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais (inciso IV) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. Ao interpretar o referido dispositivo, o STJ passou a reconhecer que, em caráter excepcional, a regra da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial pode ser flexibilizada para o pagamento de dívida não alimentar, desde preservado valor suficiente para assegurar a dignidade do devedor e a de sua família. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Da análise dos autos, constata-se que a agravante requereu cumprimento de sentença visando ao pagamento de dívida não adimplida desde 2023, de modo que, pelo lapso temporal já decorrido, não se evidencia perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Outrossim, tendo em vista que o agravado é militar da reserva do Exército Brasileiro e recebe remuneração de natureza estável, não há risco de alteração significativa que possa comprometer a eficácia da execução. Ademais, após a interposição do presente recurso, sobreveio nos autos de origem a informação de que o agravado já possui outros descontos salarias decorrentes de empréstimos consignados. Nesse contexto e considerando que a penhora salarial é medida excepcional, cuja aplicação deve assegurar o equilíbrio entre a satisfação do crédito e a preservação do mínimo existencial do devedor, não se revela justificável a majoração do percentual já estabelecido. Assim, ausente os requisitos autorizadores, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator